Tribunal: TJDFT
Processo: 0062798-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0062798-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JUDITE RODRIGUES DE FARIA, VANDAIR RODRIGUES GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JUDITE RODRIGUES DE FARIA, VANDAIR RODRIGUES GONCALVES D E C I S Ã O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar de 03/06/2025 (data da publicação da ata de julgamento da ADPF 165), findo o qual, independentemente de conclusão, a parte interessada deve ser intimada para informar se formalizou a sua habilitação. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora